Tribunal: TJDFT
Processo: 0726175-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA SITUAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. BALANÇOS CONTÁBEIS NÃO ATUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. O simples fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz à presunção de hipossuficiência econômica, pelo que é imprescindível a comprovação inequívoca de incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.
3. Para fins de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, a exigência primeira é a apresentação de balanços contábeis contemporâneos ao pedido de gratuidade de justiça, na forma do enunciado de súmula n. 481 do STJ.
4. Os balanços contábeis juntados aos autos se referem aos anos de 2020, 2021 e 2022, mas não são suficientes para retratarem a situação financeira atual no intuito de comprovar realidade financeira precária a implicar incapacidade da associação de arcar com as despesas do processo.
5. Deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela associação.
6. Recurso conhecido e desprovido.